Tribunal: TJES
Processo: 0008924-33.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008924-33.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008924-33.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA, FABRINIO DA SILVA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157
,
§2º, II
E
§2º-A, I,
CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. RECORRENTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA COMO OS AUTORES DA INFRAÇÃO. 3. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE. 4. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO.
5.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ELEMENTO VÁLIDO.
PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO.
BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZA
D
O.
6.
ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ 231. 7. SÚMULA STJ 231. CONSTITUCIONALIDADE. 8. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENS
Ã
O E PERÍCIA.
9
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. Conforme

compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima tem forte valor probante, especialmente quando a versão
é
corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes
policiais
diretamente envolvidos na prisão do
s
acusado
s
.
2. P
rovado que os apelantes, em
unidade de desígnios e
fazendo uso
de arma para ameaçar a vida do ofendido, realizaram a subtração de vários bens móveis, correta a condenação no
crime d
o art. 157, §2º, II e §2ª-A, I, do
CP, não havendo que se falar em
desclassificação da conduta para a figura típica prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.
Caso em que
a
versão defensiva
está
isolada nos autos, a vítima
já
conhecia os réus,
porque já havia
feito entregas para eles e, através de contatos com terceiros, obteve um número do telefone por meio do qual chegou a conversar com os acusados, a fim de recuperar a motocicleta mediante o pagamento de um valor a título de “resgate”.
3. A

valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar em dados concretos e provados dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos que já formem a estrutura típica do crime.
Desse modo,
é evidentemente inidônea a fundamentação sentencial que reputa a culpabilidade simplesmente como reprovável, considerando que não especifica as razões da avaliação e não se apega a nenhum elemento concreto apto a demonstrar a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.
4 A obtenção de lucro fácil constitui circunstância elementar do crime de roubo, razão pela qual
não
se presta
fundamentar a ponderação negativa dos motivos. 5.
O
correndo pluralidade de
causa
s
de aumento de pena,
é lícito que uma delas seja empregada como
circunstância judicia
l
desfavoráve
l na primeira fase e
outra na terceira etapa
da dosimetria
, vedado
somente que a mesma circunstância fática incida mais de uma vez em prejuízo do réu
. Na espécie, o concurso de agentes fundamentou a exasperação da pena-base, na valoração da
vetorial
“
circunstâncias
do crime”,
a qual
não foi
considerada na terceira fase da dosagem da pena.
6.
A

orientação contida no Enunciado

nº
231
da Súmula
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça veda seja a pena
fixada aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria.
7.

O
Supremo Tribunal Federa
l
, em sede de
Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS
,
decidiu
que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
8.
A
jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que, para efeito do reconhecimento da causa de aumento aqui referida, é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, podendo a circunstância majorante ser comprovada por outros meios de prova, inclusive pelo depoimento da vítima ou testemunhas.
9
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008924-33.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA, FABRINIO DA SILVA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAN ALVES DA SILVA e FABRINIO DA SILVADAS NEVES, em face da sentença de fls. 176/184, da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I e §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhes a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das 12h do dia 5 de outubro de 2021, no Bairro Cajueiro, Município de Cariacica, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Mateus dos Santos Fernandes uma motocicleta honda CG 150, uma bolsa que continha R$ 50,00 (cinquenta reais) e um aparelho de telefonia celular.

A
o fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

De conformidade com as
razões
de fls. 217/228
, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, postula
a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa ou a redução da pena-base ao mínimo legal, o aumento do patamar de atenuação em razão da menoridade relativa, o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo e a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões ministeriais
às fls. 230/241
, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5734084, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no Auto de Prisão em Flagrante
e no
Auto de Apreensão de fl. 16 e no Auto de Depósito de fl. 17.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante, a despeito de os réus terem negado a prática do delito quando interrogados (fls. 142/143-v).

Em depoimento acostado à fl. 141, a vítima Mateus dos Santos Fernandes relata
minuciosamente a dinâmica dos fatos e dos acontecimentos seguintes, confirmando, inclusive, que reconheceu os apelantes quando da prisão de ambos na posse da motocicleta subtraída. Confira-se:

que é motoboy prestando serviço para farmácia da praça em Nova Rosa da Penha I e também como entregador de lanches; que no dia dos fatos foi ate Cajueiro fazer uma entrega para farmácia e quando voltava foi abordado por dois elementos um com uma submetralhadora e outro com um pedaço de madeira; que determinaram que o depoente entregasse os pertences dentre eles o dinheiro e a máquina de cartão; que chegaram a falar que iriam matar o interrogando ao argumento que pertenceria ao grupo rival; que o interrogando disse aos elementos que não pertencia a nenhum grupo ligado ao tráfico e que já havia feito entregas de lanches para os referidos elementos; que mesmo assim continuaram as ameaças dizendo “que daria uma rajada” no depoente, se referindo a disparos a serem feitos pela submetralhadora; que o depoente continuou dialogando para evitar a morte oferecendo também a motocicleta e saiu correndo em direção a pista; que os elementos pegaram a motocicleta, os objetos e tomaram rumo ignorado; que o depoente chamou amigos e o irmão para ajudá-lo a recuperar seus objetos dentre eles seu celular; que informou aos policiais sobre o roubo; que conseguiu localizar o telefone de um dos assaltantes e tentou convencê-lo a devolver a motocicleta; que o assaltante queria um valor para que devolvesse a motocicleta e indicou um local onde poderia encontrá-lo qual seja rua 93; que t
ã
o logo chegou no referido local já se deparou com a polícia pois esta havia encontrado a motocicleta; que os assaltantes cortaram o chicote de eletricidade da moto na tentativa de desligar eventual GPS; que o depoente conseguiu recuperar apenas a motocicleta; que dentre os pertences também foi levada a quantia de R$ 80,00 da farmácia; que confirma depoimento de fls. 11; que reconheceu os acusados conforme discriminado em interrogatório.

O
s agentes públicos que
efetuaram
a prisão,
em
depoimentos uníssonos e coerentes,
reforçam o relato do ofendido, confirmando que apreenderam a motocicleta na posse dos apelantes.

O Policial Militar Hércules Freire Nascimento, ouvido à fl. 139, lembra
de ter sido

procurado no batalhão pela vítima, a qual informou que o crime havia sido praticado por dois indivíduos armados com uma metralhadora caseira. Disse que, no período da tarde, no curso de uma operação policial, visualizou os apelantes de posse de uma motocicleta com as mesmas características do veículo subtraído, razão pela qual foram eles abordados e presos após confirmarem que se tratava da
res furtiva
.

Na mesma linha, o testemunho da também Policial Militar Iguara Marino Vaneli (fl. 140), sendo que ela acrescenta se recordar de que os indivíduos pediram um valor para devolver a motocicleta.

Desta forma, percebe-se que
a versão
da vítima conta com segura corroboração dos
agentes policiais, constituindo um panorama probatório suficiente para a
confirmação
da sentença recorrida.

N
a mesma linha, compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado” (STJ, AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 15/8/2022).

Assim, não resta dúvidas a respeito da configuração do crime de roubo.

Impossível falar, outrossim, na pretendida desclassificação da conduta para a figura típica prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

A versão defensiva está isolada nos autos, valendo lembrar que a vítima, efetivamente conhecia os réus, até porque, conforme informado, já havia feito entregas para eles e, através de contatos com terceiros, obteve um número do telefone por meio do qual chegou a conversar com os acusados, a fim de recuperar a motocicleta, seu instrumento de trabalho, mediante o pagamento de um valor a título de “
resgate
”.

Assim, provado que os apelantes, em unidade de desígnios e fazendo uso de arma para ameaçar a vida do ofendido, realizaram a subtração de vários bens móveis, correta a condenação no crime aludido no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.

Preservo a condenação.

Passo à análise dos pedidos
relacionados à
revisão das
sanções impostas
.

As penas-base foram fixadas, mediante idêntica fundamentação, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,

tendo sido ponderados em desfavor dos acusados os vetores judiciais relativos à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, a sentença anota tão somente que é reprovável.

No particular, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar em dados concretos e provados dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos que já formem a estrutura típica do crime:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PSICOLÓGICAS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DOMÉSTICA DE CONFIANÇA E HOSPITALIDADE E CONDIÇÃO DE TIO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)

Levando-se em conta a orientação jurisprudencial em comento, percebe-se que é evidentemente inidônea a fundamentação sentencial que reputa a culpabilidade simplesmente como reprovável, considerando que não especifica as razões da avaliação e não se apega a nenhum elemento concreto apto a demonstrar a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.

Desta forma, inidônea a valoração da operadora relacionada à culpabilidade.

A respeito dos motivos, anota que
o crime teria sido motivado pel
a obtenção de
lucro fácil
, formulação que vai de encontro à remansosa jurisprudência superior, no sentido de que [...]“
o argumento consistente em ‘obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio’ é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria
” (
STJ,
AgRg no HC n. 726.560/MA,
6ª Turma,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 1/4/2022).

Assim, afasto a negativação.

A vetorial
“
circunstâncias
do crime”,
contudo
,
parece-me devidamente justificada. A sentença, a propósito da operadora, aponta que são desfavoráveis porque a infração penal foi praticada em concurso de pessoas, circunstância devidamente comprovada nos autos e que, apesar de constituir uma causa de aumento de pena, não foi
considerada na terceira fase da dosagem da pena.

O
entendimento palmilhado pela sentença, inclusive, conta com o beneplácito da jurisprudência superior, no sentido de que, ocorrendo pluralidade de
causa
s
de aumento de pena,
é lícito que uma delas seja empregada como
circunstância judicia
l
desfavoráve
l na primeira fase e
outra na terceira etapa
da dosimetria
, vedado
somente que a mesma circunstância fática incida mais de uma vez em prejuízo do réu (
bis in idem
)
. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. SÚMULA 231/STJ. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite - quando presente mais de uma causa de aumento de pena - a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes.
Omissis
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.546/TO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/5/2022)

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade e aos motivos, reduzindo a pena-base, proporcionalmente, para 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) dias-multa.

Na etapa média da dosimetria, a pena foi reduzida em 4 (quatro) meses, em vista da menoridade relativa dos acusados.

A defesa postula seja implementada atenuação em patamar superior, inclusive ultrapassando o mínimo legal.

Sem razão, na medida em que
a
orientação contida no Enunciado

nº
231
da Súmula
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça veda seja a pena
fixada aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula n. 231, Terceira Seção, julgado em 22/9/1999, DJ de 15/10/1999, p. 76)

O tema também mereceu atenção

d
o Supremo Tribunal Federa
l
,
que
decidi
u,
em sede de
Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS
, que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 26/03/2009)

Assim, fica a pena atenuada ao mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, a defesa pugna pelo decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, apontando a inexistência de prova plena do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.
Aduz que a mera afirmação da vítima não é suficiente para a caracterização da majorante, sendo necessária a apreensão e perícia da arma.

Diversamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para efeito do reconhecimento da causa de aumento aqui referida, é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, podendo a circunstância majorante ser comprovada por outros meios de prova, inclusive pelo depoimento da vítima ou testemunhas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. TESE DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ AMPARADA APENAS EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF E 356/STF. TESES DE: A) NULIDADE NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E, POR CONSEQUÊNCIA, NO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL; B) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; E C) INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES. REGIME INICIAL ADEQUADO: FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Omissis
. 5. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
Omissis
. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.032/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 11/9/2023)

Assim, deve ser preservad
o o aumento na terceira fase, no patamar fixo de 2/3 (dois terços) previsto na lei penal, elevando-se a pena, em
caráter definitivo
, para
6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES de reclusão e 16 (DEZESSEIS) dias-multa
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho os demais termos da sentença no que não conflitarem com o presente pronunciamento, em especial o regime inicial
semiaberto
para o início do desconto da reprimenda e a
vedação
à substituição e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, preservando as condenações lavradas na sentença,
reajustar
as penas impostas aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.